Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703002-27.2021.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORANILTO CARDOSO DE ALARCAO, MARIA DAS GRACAS TAVARES ALARCAO APELADO: OSVALDO PESSOA DE CARVALHO D E S P A C H O Concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que recolham o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixaram de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator